Tribunal: TJBA
Processo: 8056736-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056736-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: NELSON PINTO DE ALMEIDA NETO

Advogado(s):MINAYA ALBUQUERQUE PINTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO IINTERNO, PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PETROBRÁS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento mensal da suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição ao agravado, no valor apurado com base no regulamento vigente na sua admissão (1977), bem como a manutenção da assistência multidisciplinar de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1, Verificar se o agravado faz jus à suplementação de aposentadoria, à luz da sentença trabalhista transitada em julgado que reconheceu a obrigação de repasse de contribuições previdenciárias pela patrocinadora;

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A probabilidade do direito do agravado está evidenciada pelo trânsito em julgado de sentença trabalhista que reconheceu a obrigação da patrocinadora de repassar as contribuições previdenciárias devidas à Petros.

3. A negativa da Petros em conceder a suplementação de aposentadoria é infundada, pois a eventual insuficiência de repasses pela patrocinadora não pode prejudicar o beneficiário, sendo matéria que deve ser resolvida entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada.

4. O perigo de dano ao agravado decorre do caráter alimentar da suplementação de aposentadoria, cuja postergação indefinida compromete sua subsistência e assistência à saúde, especialmente considerando que o direito já foi reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para pagamento da suplementação de aposentadoria é cabível diante da demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente em razão do caráter alimentar do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Complementar nº 109/2001, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, APL nº 0584686-88.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 07/10/2020.

TJ-RJ, APL nº 0180598-48.2017.8.19.0001, Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade, j. 27/10/2020.

TJ-RJ, APL nº 0000922-59.2017.8.19.0028, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes de Oliveira, j. 21/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056736-47.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravado NELSON PINTO DE ALMEIDA NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

em negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora